Tribunal: TJPA
Processo: 0017083-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017083-96.2018.8.14.0401

APELANTE: VIVALDO DE ASSIS LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
:

0017083-96.2018.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
VIVALDO DE ASSIS LIMA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE (ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA AGRESSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA (ART. 156, CPP). TESTEMUNHA OCULAR IMPARCIAL QUE NEGA A OCORRÊNCIA DE BRIGA PRÉVIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COESO E LAUDOS PERICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR QUE ATESTA, DE FORMA CONCLUSIVA, A DEFORMIDADE PERMANENTE. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA OU FOTOGRAFIAS QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É CONVERGENTE. CICATRIZ DE GRANDE EXTENSÃO (20 CM) QUE CONFIGURA DANO ESTÉTICO RELEVANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, qualificada pela deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal abrange três teses defensivas: (i) a absolvição por excludente de ilicitude, sob a alegação de legítima defesa de terceiro; (ii) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e (iii) por fim, a desclassificação do delito para a modalidade simples (art. 129,
caput
, do CP), ao argumento de que o laudo pericial seria inidôneo para comprovar a deformidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nenhuma das teses defensivas merece prosperar. A alegação de legítima defesa está isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelo depoimento firme e imparcial da testemunha ocular, que negou a existência de qualquer agressão prévia por parte da vítima que justificasse a intervenção violenta do réu. O ônus de provar a excludente de ilicitude é da defesa, que dele não se desincumbiu.

4. A tese de insuficiência probatória também deve ser rechaçada. A condenação não se ampara apenas na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, que inclui o depoimento da testemunha presencial e, de forma crucial, os laudos periciais que atestam a materialidade e a gravidade das lesões.

5. O pedido de desclassificação é igualmente improcedente. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o laudo pericial que atesta a deformidade permanente é prova idônea, ainda que não contenha descrição detalhada ou fotografias, cabendo ao julgador analisá-lo em conjunto com as demais provas. No caso, a existência de uma cicatriz de 20 cm no abdômen da vítima, confirmada em juízo, configura o dano estético relevante e duradouro que caracteriza a qualificadora do art. 129, § 2º, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória que fixou a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 59, 129, § 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.114.416/SP; TJCE, APR 0000316-95.2008.8.06.0161; TJPE, Apelação Criminal 0002235-87.2016.8.17.0370; TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VIVALDO DE ASSIS LIMA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID

18637995) que, no dia 01 de junho de 2018, em via pública, no bairro da Pratinha, nesta cidade, o apelante, utilizando-se de uma faca, ofendeu a integridade corporal da vítima Elinaldo do Livramento Marques, seu ex-genro, desferindo-lhe golpes que causaram perfurações no abdômen e nas costas, resultando em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente.

A denúncia foi recebida em 30/09/2019. Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

18638062)

Em suas razões (ID 18638073), a defesa pugna pela reforma da sentença, arguindo, em síntese: (i) a necessidade de absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro; (ii) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas; e (iii) a desclassificação do crime para lesão corporal simples, por inidoneidade do laudo pericial para atestar a deformidade permanente.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 18638076), pugnando pelo conhecimento e total improvimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 18746187).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O recurso defensivo não merece provimento. As teses absolutórias e desclassificatória apresentadas pela defesa não encontram respaldo no robusto conjunto probatório amealhado aos autos.

2.1. Da Tese de Legítima Defesa de Terceiro

A defesa alega que o apelante agiu para repelir injusta agressão que sua enteada estaria sofrendo por parte da vítima. Contudo, tal alegação se encontra completamente dissociada das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é indispensável a comprovação de todos os seus requisitos, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. O ônus de provar a ocorrência de uma causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, é de quem a alega.

No caso em tela, a defesa não produziu qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, a testemunha ocular
Stefany Dantas Viana
, vizinha das partes e que se mostrou imparcial, foi categórica ao afirmar em juízo que
não houve qualquer briga ou agressão prévia por parte da vítima
. Narrou que o apelante saiu de sua residência já portando uma faca e atacou a vítima de forma deliberada, enquanto esta apenas conversava com os filhos na rua.

A tese defensiva, portanto, não passa de uma alegação isolada, desprovida de qualquer elemento probatório e frontalmente contrariada por depoimento testemunhal isento e convincente. Ausente a prova da injusta agressão, requisito primordial, não há como acolher a excludente de ilicitude.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. [...] 1.
Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude
[...], nos termos do art. 156 do CPP. 2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art. 25 do CP, de modo que
a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude
. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003419-80.2019.8.14.0039 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023) – destaquei.

Rejeito, pois, a tese de legítima defesa.

2.2. Da Tese de Insuficiência Probatória

A defesa sustenta, subsidiariamente, que as provas são frágeis para sustentar a condenação. Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito (IDs 33003839 e 33003987), e a autoria é inconteste. A condenação não se baseou unicamente na palavra da vítima, embora esta, em crimes dessa natureza, possua especial relevância. O depoimento do ofendido, que narrou com detalhes a agressão sofrida, foi integralmente corroborado pelo depoimento da já mencionada testemunha ocular Stefany Dantas Viana.

O conjunto probatório é, portanto, seguro, coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade criminal do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

2.3. Da Tese de Desclassificação para Lesão Corporal Simples

Por fim, a defesa busca a desclassificação do delito, argumentando que o laudo pericial que atestou a deformidade permanente seria inidôneo por não descrever a lesão ou apresentar fotografias.

A tese não se sustenta. O Laudo de Exame Complementar (ID 33003987), realizado aproximadamente sete meses após os fatos, foi conclusivo ao responder afirmativamente ao quesito sobre a existência de
deformidade permanente
. Tal documento, elaborado por perito oficial, goza de fé pública e constitui prova técnica idônea.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 155, CPP) permite ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação da prova, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de laudos periciais para fundamentar a condenação, sendo a sua desconstituição inviável em sede de recurso especial quando demanda reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. [...] LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. VERBETE 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 3.
O Tribunal de origem entendeu que não era o caso de desclassificação [...] em virtude dos laudos técnicos que comprovam a natureza gravíssima das lesões sofridas pela vítima, pois [...] passou a apresentar [...] deformidade permanente no rosto.
4.
Chegar a um entendimento diverso do Tribunal de Justiça, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável no julgamento do recurso especial, conforme verbete 7 da Súmula do STJ.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2114416 SP 2022/0122449-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2023) – destaquei.

Ademais, a ausência de fotografias ou de descrição pormenorizada da lesão no laudo não o invalida, especialmente quando outros elementos confirmam a sequela. No caso, o primeiro laudo descreveu uma
ferida operatória de 20 cm
e a própria vítima confirmou em juízo a existência da cicatriz. A jurisprudência pátria reconhece que cicatrizes visíveis e capazes de causar constrangimento configuram a qualificadora,
ex vi
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 2º, IV DO CP). [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. [...] Não merece acolhimento o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, diante da comprovação de cicatrizes permanentes no rosto da vítima.
A jurisprudência majoritária entende que cicatrizes em regiões visíveis e expostas, capazes de causar constrangimento duradouro, configuram a qualificadora de deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV do Código Penal.
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00022358720168170370, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/11/2024) – destaquei.

APELAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E CONTUNDENTE. EFETIVA DEFORMIDADE PERMANENTE NA VÍTIMA. [...] 10.
Diviso inviável a desclassificação pretendida [...] uma vez que no próprio Exame de Corpo de Delito [...], subscrito por um perito técnico, confirmou-se a existência de deformidade permanente na vítima
[...]. 11. Não bastasse isso, o próprio magistrado assentou na sentença ter verificado, in loco, a extensão da ferida [...], sendo possível vislumbrar, no mesmo sentido, por meio da mídia audiovisual, que a lesão produzida pelo réu efetivamente deixou uma cicatriz de razoável proporção no braço do ofendido. (TJ-CE - APR: 00003169520088060161, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2022) – destaquei.

Portanto, comprovada a qualificadora por laudo pericial idôneo e corroborada pelas demais provas dos autos, não há que se falar em desclassificação da conduta.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória que impôs ao apelante
VIVALDO DE ASSIS LIMA
a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025